Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM SEDE JUDICIAL. FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.046,68 (mil e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido é advogado e percebe seus rendimentos em conta mantida junto ao banco recorrente. Alega o recorrido que, em 05.11.2021, tomou conhecimento de que sua conta corrente estaria bloqueada. O recorrido afirma que, mesmo diante da comprovação da origem dos valores creditados em conta, o recorrente manteve o bloqueio. Além disso, em 17.11.2021, o recorrente teria efetuado um débito de R$ 1.000,00 (mil reais), sob alegação de que se trataria de crédito indevido.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende a ausência de falha na prestação do serviço. Sustenta que a conta do recorrido foi bloqueada por suspeita de receptação de crédito oriundo de transação ilícita. Esclarece que o recorrido teria recebido R$ 1.000,00 (mil reais) proveniente do CNPJ n.o 28.098.536/0001-00, cuja respectiva pessoa jurídica teria contestado a transação que originou o crédito em benefício do recorrido. Relata que realizou o desbloqueio da quantia que não havia sido contestada e que debitou o valor contestado de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirma que o bloqueio permanece até o comparecimento do cliente à agência, sendo medida autorizada para preservação da segurança. Argumenta que não há dano moral a reparar, bem como aduz que não seria cabível a repetição de indébito na forma dobrada, pois haveria fundada suspeita de fraude.
5. Contrarrazões ao ID 36727713.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (artigo 42, § único, do CDC).
8. O recorrente alega que houve contestação da pessoa jurídica titular do CNPJ supracitado quanto ao lançamento efetuado na conta corrente do recorrido. Contudo, as telas sistêmicas trazidas no bojo da peça defensiva não corroboram essa alegação. Assim, tenho por inexistente a hipótese de engano justificável quanto ao débito indevido, cuja recomposição, cabe salientar, somente foi efetivada por meio de ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência.
9. Além disso, o documento de ID 36727668 comprova que o recorrido comunicou ao recorrente 2 (dois) dias após o bloqueio, bem como, no mesmo ato, demonstrou a origem dos recursos percebidos, quais sejam, honorários advocatícios, os quais, inclusive, foram pagos pela mesma pessoa jurídica já mencionada. Logo, deve ser mantida a condenação à reparação por danos materiais em sua forma dobrada, decotada a quantia já reembolsada.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do caso e provas, como aconteceu no presente caso. A privação da verba alimentar licitamente recebida pelo recorrido tem o condão de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, na medida em que o valor indevidamente descontado compunha parcela considerável dos recursos mantidos em conta corrente, conforme demonstra o documento de ID 36727662.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.